Tribunal: TJMT
Processo: 0018797-45.2017.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018797-45.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEIKSON CONCEICAO DE MAGALHAES - CPF: 025.646.221-60 (APELANTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELADO), JOSE LUIS MALHEIROS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 961.077.741-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – NARRATIVA DOS POLICIAIS CIVIS – ASSERTIVA INVEROSSÍMIL DO APELANTE – APREENSÃO DECORRENTE DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA – ARMAS DE FOGO ENCONTRADAS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA – NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – ÔNUS DA PROVA – LAUDO PERICIAL – AUTORIA COMPROVADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime descrito no art. 16 da Lei 10.826/03, quando as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, em especial os depoimentos judiciais dos policiais que efetuaram a apreensão das armas na residência do apelante, algumas delas, inclusive, em seu quarto, deixam evidente que ele, consciente da ilicitude de sua conduta, possuía, irregularmente, arma de fogo de uso restrito, de modo que caberia ao apelante comprovar que as armas de fogo pertenciam a terceira pessoa.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Deikson Conceição de Magalhães
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal no 18797-45.2017.811.0002 (cód. 509585), que o condenou a cumprir a pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito tipificado artigo 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003 (id. 6051900).

Não se conformando com os termos da sentença
Deikson Conceição de Magalhães
interpôs recurso de apelação (id. 6051904, p. 02 e 6051905). Em suas razões pleiteia a absolvição, haja vista que não se discute a apreensão das armas de fogo no interior da residência do assistido, mas sim seu conhecimento quanto à presença delas ali, uma vez que, por ter ocorrido uma festa no dia anterior à apreensão das armas, na casa do acusado, várias pessoas estiveram no local até a madrugada do dia 24 de agosto daquele ano. Portanto, alega o apelante que o armamento foi deixado em sua residência por algum dos visitantes que por ali passaram, ele não possuía conhecimento quanto a existência das armas, cabendo, nesse ponto, ressaltar que no final da comemoração até a chegada da polícia decorreram apenas 4 (quatro) horas. Assim, a prova é frágil e controversa para autorizar a condenação do apelante (id. 29928481).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, pugna pelo desprovimento do recurso, a fim de se manter incólume a sentença condenatória (Id. 29928481).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Julieta do Nascimento Souza, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto (id. 35076987), sintetizando o entendimento conforme segue:

“
Sumário:
Recurso de Apelação Criminal – Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (artigo 16, caput e parágrafo único, da Lei no 10.826/2003) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– Pretendida a absolvição por insuficiência de prova –
Impossibilidade
– provas suficientes da autoria delitiva, mormente pela oitiva do policial civil que cumpriu o mandado de busca e apreensão na residência do apelante –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
Deikson Conceição de Magalhães
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal no 18797-45.2017.811.0002 (cód. 509585), que o condenou a cumprir a pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito tipificado artigo 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003 (id. 6051900).

Nas razões recursais pugna pela reforma da sentença, para o fim de absolver o apelante pelo princípio do
in dubio pro reo
, pois o apelante não discute a apreensão das armas de fogo no interior de sua residência, mas sim o seu conhecimento quanto à presença delas, eis que teria ocorrido uma festa no dia anterior à apreensão das armas, várias pessoas estiveram no local até a madrugada. Portanto, alega o apelante que o armamento foi deixado em sua residência por algum dos visitantes que por ali passaram, ele não possuía conhecimento quanto a existência das armas (id. 29928481).

Analiso.

Eis a narrativa constante da denúncia:

“... Consta dos autos que, na data de 24.08.2017, por volta das 06h30min, em uma residência particular situada na Rua F, Qd. 26, Residencial José Carlos Guimarães, nesta urbe, o denunciado DEIKSON CONCEIÇÃO DE MAGALHÃES
possuía
(03) armas de fogo de
uso restrito
, quais sejam, (01) revólver, calibre .38, cano longo, modelo 853, marca ROSSI,
com numeração suprimida
, (01) uma pistola semi-automatica calibre .9 mm, marca GLOCK, modelo G19, n° HRB202 e (01) um revólver, cal. 38 SPL adulterado para .357 MAG., marca Rossi, n° J127487, modelo718, bem como, diversas munições, as quais estão descritas no Termo de Apreensão de fls. 13/15, sendo elas, de uso permitido e restrito, o que fez sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Segundo restou apurado, nas condições acima mencionadas, foi realizado cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do ora denunciado, tendo em vista a suspeita de comercialização de armas de fogo.

No local, investigadores de polícia obtiveram êxito em apreender as armas de fogo e munições descritas no Termo de Apreensão de fls. 13/15, bem como, diversos objetos, dentre eles, uma pequena porção de substancia análoga a maconha, uma quantia em dinheiro sem origem comprovada e um rádio HT de frequência da polícia em funcionamento.

Por essa razão, o denunciado recebeu voz de prisão e foi conduzido até a delegacia para providências.

Realizado exame pericial nas armas e munições apreendidas, restou concluído que todas apresentaram potencialidade lesiva, conforme Laudo Pericial acostado nos autos...”
(id. 6051801).

A materialidade do crime se encontra demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 6051802), termo de apreensão (id. 6051807), auto circunstanciado de busca e apreensão (id. 6051811), boletim de ocorrência no 2017.282578 (id. 6051828), pelo laudo pericial no 2.3.2017.29027-01 (id. 6051845 e 6051846), além da prova oral produzida durante a instrução probatória.

Igualmente a autoria, não obstante a negativa do acusado quando ouvido em Juízo, ficou evidenciada pelas provas produzidas nas fases inquisitiva e judicial.

Verifica-se dos autos que a localização das armas na residência do apelante decorreu do cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido em razão da existência de fundadas suspeitas acerca da comercialização de armas de fogo no local em evidência, uma equipe de investigadores se deslocou até a residência do apelante e, após a realização de buscas nas dependências do imóvel, lograram localizar e apreender
01 (um) revólver calibre.38, cano longo, cor prata, numerações raspadas; 01 (um) revólver, calibre.38, cano curto, n° J127487, cor prata; 01 (uma) Pistola, marca Glock, calibre 9 milímetros, numeração suprimida; 04 (quatro) carregadores de calibre 380; 01 (um) carregador Glock; 58 (cinquenta e oito) munições, calibre.380, marca GOLDHEX, INTACTAS; 20 (VINTE) munições, calibre.380, marca Ponta Oca, intactas; 51 (cinquenta e uma) munições, calibre. 40; 01(uma munição, calibre 762; 31 (trinta e uma) munições, calibre.380, intactas; 20 (vinte) munições, calibre.38, intactas; 01 (um) par de algemas; 02 (duas) empunhaduras de armas, cor preta
, além de outros objetos descritos no Termo de Apreensão (id 6051807).

O laudo pericial no 2.3.2017.29027-01 (id. 6051845 e 6051846) atestou que, dentre os objetos apreendidos, encontravam-se armas de fogo e munições de uso restrito, além de armamento com o número de série suprimido, todos eficientes para a produção de disparos.

O investigador da Polícia Civil Dafnis Miranda, quando ouvido na Delegacia de Polícia, afirmou que as armas e munições, em sua maioria, foram encontradas em uma cômoda ao lado da cama do recorrente, vejamos:

“... que foram devidamente apreendido um revólver, calibre 38, Rossi, cano longo, com numeração raspada, um revólver calibre 38, marca Rossi com numeração J127487 e uma pistola calibre 9mm, marca Glock, além de munições calibre .38, uma munição calibre 762, munições de calibre .40 e munições de pistola .380;
Que as armas e munições na maioria foram encontradas em uma cômoda ao lado da cama do conduzido
...”
(id. 6051803).

Em Juízo, o investigador da Polícia Civil Dafnis Miranda declarou que:

“Promotor (perguntando): Foi um Mandado de Prisão que vocês foram cumprir, na residência do Deikson Conceição de Magalhães?

Dafnis (respondendo): Na verdade foi um pedido de busca e apreensão.

Promotor (perguntando): E ai? Então? Como é que foi ? Vocês foram lá e encontraram as armas?

Dafnis (respondendo): Então na verdade teve uma denúncia né, que a gente investiga as denúncias que chegam na regional de várzea grande, e chegando lá através dessas denúncias é...
a gente encontrou uma PISTOLA GLOCK 9mm, e.. suprimida né, a marcação dela ,e dois revólveres 38, um deles com numeração raspada. Fora inúmeras munições de calibres diversos, é.. uma certa quantia em dinheiro, aproximadamente acho que R$ 6.000,00 (seis mil) reais
, é... duas pequenas porções de substâncias análogas a maconha e uma trouxinha cabecinha que fala de substância análoga a cocaína fora transações documentos de transações bancárias em nome dele de outras pessoas documentos de veículos, é... uma balança de precisão na cozinha, vários objetos apreendidos.

Promotor (perguntando): Então você teve conhecimento do por que disso...? Era...?

Dafnis (respondendo): Então foi uma denúncia!
ele tinha acabado de sair do presídio nó, e... parece segundo informações que ele participava de organização criminosa
(...) e..

Promotor (perguntando): Ele não apresentou nenhum registro dessas armas? Nada?

Dafnis (respondendo):
Falou que as armas eram dele, de uso pessoal
.

Promotor (perguntando): A ele falou?

Dafnis (respondendo): Falou.

...

Advogado de defesa: Na circunstância do, da prisão, houve uma tentativa de fuga, uma reação?

Dafnis (respondendo): Não, de maneira alguma. Ele colaborou, é, falou que já tinha perdido, né, literalmente, e que colaboraria, ele mesmo falou onde estavam as armas no momento que a gente chegou, ele não esboçou reação alguma...”
(Mídia digital)

Importante destacar que as armas foram apreendidas na residência do apelante, em virtude de mandado de busca e apreensão expedido nos autos de busca e apreensão no 17423-91.2017.811.0002 (Código 507016), no qual a autoridade judicial ao deferir a ordem consignou que:

“Trata-se de
Representação pela Busca e Apreensão Domiciliar com vistas a averiguar suposto crime de comercialização de arma de fogo na residência de DEIKSON CONCEIÇÃO de MAGALHÃES, localizada à Rua F, Quadra 26, bairro José Carlos Guimarães, nesta Cidade
.

A autoridade Policial informa que recebeu denúncia anônima dando conta que
o representado estaria comercializando armas de fogo, tendo a equipe de investigações monitorado a residência em dias distintos, comenos em visualizaram grande movimentação de pessoas entrando e saindo do local
.

Com vistas dos autos, o órgão do Ministério opina pelo deferimento da representação, sob a alegação de que a medida se mostra necessária para o fim de tentar localizar armas de fogo em situação irregular (fl. 20/22).

FUNDAMENTO. DECIDO.

Analisando o que foi relatado pela Autoridade Policial, verifico que, de fato, existe a probabilidade de o suspeito possuir armas de fogo em situação irregular sem sua residência.

Assim, se mostra razoável o acolhimento do pedido formulado em razão das investigações já realizadas, porquanto eventual restrição ao direito à inviolabilidade do domicílio do representado é juridicamente menos relevante, ante a conveniência da medida para o interesse social na repressão de crimes e proteção da vida de terceiros.

É certo, ainda, que o art. 240, §1o, do Código de Processo Penal, autoriza a medida quando fundadas as razões, que estão evidenciadas no relatório subscrito pela Autoridade Policial, objetivando a apreensão de armas em situação irregular, bem como, consta a identificação suficiente do local onde será realizada a busca, de acordo com a previsão legal disposta no art. 243 do mesmo Estatuto Processual Penal.

Destarte, em caráter investigatório, verifico não haver qualquer prejuízo que impeça o procedimento a ser realizado como medida acautelatória, a fim de se apurar e combater a criminalidade, sendo imprescindíveis às investigações policiais todas as diligências necessárias, com a finalidade de combater o crime...”
(id. 6051810).

Por outro lado, o apelante nega o cometimento do crime, afirmando que houve uma festa em sua residência na noite anterior e que algum convidado teria deixado as armas no local:

“Juiz (perguntando): O senhor confirma que essas armas que foram encontradas lá e se eram suas ou não?

Deikson (respondendo):
Foram encontradas lá, mas elas não eram minha
.

Juiz (perguntando): O senhor morava com quem lá?

Deikson (respondendo): Tava morando eu e minha esposa lá.

Juiz (perguntando): E de quem que era a arma?

Deikson (respondendo): É porque teve uma festa lá um dia antes em casa, né, eu tava assistindo um jogo com um rapaz, e tinha diversas pessoas lá em casa, e ficaram alguns objetos de algumas pessoas lá.
Só que aí no dia que eu fui preso, eu não imaginava que essa mochila ia tá lá. Quando abriu a mochila, tava as armas
.

Juiz (perguntando): (..) Essa mochila foi encontrada onde?

Deikson (respondendo):
Foi encontrada dentro da casa

Juiz (perguntando): Em qual cômodo da casa?

Deikson (respondendo): Lá no quarto de visita.

Juiz (perguntando): (...) Aqui, segundo a polícia, foram encontradas as três armas..,
sendo uma delas municiada ao lado da cama do casal
.

Deikson (respondendo): Mas eu não estava em nenhuma...(parte não identificada)

Juiz (perguntando):
As outras duas na cômoda ao lado da cama
... (parte não identificada)

Deikson (respondendo): foi encontrado em uma bolsa, é porque eles tiraram depois que..., ai só relatou que foi preso....
eles acharam a mochila e me levaram para o quarto onde pegaram as drogas tipo dentro do quarto parte da prisão inteira eu fiquei dentro do quarto tiraram tudo de dentro da sacola em cima da cama, e materializaram lá em minha casa mesmo, o relatório do que tinha nó, foi lá em casa mesmo que fizeram isso
... ”
(Mídia digital).

Imperioso destacar que inexiste nos autos qualquer indício no sentido de que os policiais civis responsáveis pela apreensão das armas possuíssem interesse no deslinde da ação, razão pela qual suas declarações possuem especial relevância e autorizam a prolação e a manutenção de um édito condenatório pela prática do crime previsto no artigo 16, da Lei no 10.826/03.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 12 E ART. 16, INCISO IV, DA LEI No 10.826/03 (POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA (ART. 386, INCISO V, CPP) – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Não há falar-se em insuficiência probatória tendo em vista a comprovação da autoria e materialidade delitiva, por meio da apreensão de armas e munições na residência do apelante durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão
.”
(N.U 0002201-70.2015.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020).

“(...)
Deve ser rejeitada a pretensão absolutória do apelante, porquanto destes autos exsurge a existência da prova da materialidade e da coautoria delitivas do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido em referência, impondo-se asseverar, ademais, que as palavras dos policiais militares constituem meio de prova idôneo para embasar o decreto sancionatório, principalmente, quando concatenadas entre si e congruentes com as demais elementos de convicção coligidos durante a instrução processual, sendo, pois, inaplicável, na espécie, o art. 386, VII do Código de Processo Penal ou do aforismo in dubio pro reo
. (...) Apelo desprovido.”
(Ap 34974/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018) (Grifei).

Ademais, a alegação do apelante, segundo o qual as armas de fogo e as munições encontradas na sua residência pertenceriam à terceiro, não se mostra verossímil porque limitou-se a indicar que várias pessoas teriam passado pela sua residência na noite anterior, em uma confraternização, sem qualquer outro dado que possibilitasse apurar se, de fato, realmente estava assistindo um jogo com outras pessoas, em verdadeiro ato atentatório ou deboche ao Sistema de Justiça.

A posse irregular caracteriza-se quando a arma de fogo estiver guardada no interior da residência (ou dependência desta) ou no local de trabalho do agente (TJMT, Apelação Criminal no 16906/2013 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 25.09.2013). Assim, caberia ao apelante comprovar que o revólver pertencia a terceira pessoa, consoante julgado desta e. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – NARRATIVA DOS POLICIAIS CIVIS – ASSERTIVA DO APELANTE INVEROSSÍMIL – APREENSÃO DECORRENTE DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA – ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES ENCONTRADAS NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL E DA RESIDÊNCIA – ÔNUS DA PROVA – JULGADOS DO TJMT – LAUDO PERICIAL – AUTORIA COMPROVADA – ARESTO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

A posse irregular caracteriza-se quando a arma de fogo estiver guardada no interior da residência (ou dependência desta) ou no local de trabalho do agente, de modo que cabe ao apelante comprovar que o revólver pertencia a terceira pessoa. (TJMT, Apelação Criminal no 16906/2013; Ap no 39496/2017)

Se os depoimentos dos investigadores de Polícia, a diligência investigativa fundada no comércio ilícito de armas e a apreensão de revólver, no interior de estabelecimento comercial comprovam a posse irregular da arma, a condenação deve ser mantida. (TJMT, Ap no 69381/2012)”
(N.U 0009733-40.2015.8.11.0015, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018)

“APELAÇÃO CRIMINAL - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – 1) POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [...].. O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar sua versão (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese apresentada pelo apelante não encontra amparo.”
(Ap no 39496/2017 - Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 1o.9.2017)

Assim sendo, os depoimentos dos investigadores de Polícia, a diligência investigativa fundada no comércio ilícito de armas e a apreensão das armas de fogo no interior da residência do apelante, afiguram-se suficientes para comprovar a posse irregular de arma de fogo de uso restrito.

Portanto, diante dos fatos extraídos dos autos, não há falar-se em absolvição no presente feito, quando demonstrado que o recorrente tinha em sua residência tanto armas como munições, incluindo uma pistola com numeração raspada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por todo exposto, uma vez comprovada a materialidade e a autoria delitiva, bem como a eficiência das armas de fogo, imperiosa a manutenção do decreto condenatório, razão pela qual,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Deikson Conceição de Magalhães
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020